Tribunal: TJMT
Processo: 1000812-37.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000812-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), EDSON ESTEVAO REY MOLINA - CPF: 293.479.551-91 (AGRAVANTE), ALCENDINO FERREIRA GOMES - CPF: 006.337.181-22 (AGRAVADO), LUZENI JOSE DOS SANTOS - CPF: 689.799.161-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ) — INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE EM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE PESSOAL DE APENAS UM DOS SUSCITADOS — OMISSÃO QUANTO À SEGUNDA SÓCIA INDICADA NO POLO PASSIVO — VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO CONFIGURADO — ART. 489, § 1º, IV, DO CPC E ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — JULGAMENTO
CITRA PETITA
— NULIDADE RECONHECIDA — DECISÃO ANULADA —
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do art. 1.015, inciso IV, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Padece de nulidade por vício de fundamentação e omissão a decisão que, em sede de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) instaurado em face de dois sócios, indefere o pleito baseando-se exclusivamente na situação jurídica de apenas um deles, silenciando-se por completo quanto à responsabilidade do outro corresponsável devidamente citado.

A existência de sentença declaratória de inexistência de relação jurídica em favor de um dos suscitados (por fraude em sua inclusão no quadro societário) constitui defesa de caráter personalíssimo, não aproveitando automaticamente à sócia remanescente que não integrou aquela lide e permaneceu inerte no incidente.

O dever de fundamentação analítica (art. 489, § 1º, IV, do CPC) impõe ao magistrado o enfrentamento de todos os argumentos e pedidos formulados, sendo vedado o julgamento
citra petita
que ignora o polo passivo plúrimo do incidente.

Configurada a negativa de prestação jurisdicional e o cerceamento de defesa, a anulação da decisão é medida que se impõe, com o retorno dos autos à origem para análise individualizada dos requisitos do art. 50 do Código Civil em relação à sócia omitida.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000812-37.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: EDSON ESTEVÃO REY MOLINA

AGRAVADOS: ALCENDINO FERREIRA GOMES, LUZENI JOSE DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Edson Estevão Rey Molina
, contra a decisão interlocutória de mérito proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) nº 1017535-93.2024.8.11.0003.

A decisão agravada indeferiu integralmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Madeiras Brasil Comercio Varejista de Artefatos de Madeiras Ltda - ME. A magistrada de primeiro grau fundamentou sua convicção na existência de sentença transitada em julgado (autos nº 0008836-47.2019.8.11.0055), que declarou a inexistência de relação jurídica entre o suscitado Alcendino Ferreira Gomes e a referida empresa, reconhecendo que sua inclusão no quadro societário fora fraudulenta (Id. 216406113 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: a) a ocorrência de julgamento
citra petita
e vício de fundamentação, uma vez que o IDPJ foi direcionado em face de dois sócios: Alcendino Ferreira Gomes e Luzeni Jose dos Santos; b) que a Sra. Luzeni Jose dos Santos foi devidamente citada e permaneceu inerte, não sendo abrangida pelos efeitos da sentença que beneficiou Alcendino, tratando-se de situação jurídica distinta e personalíssima; c) que a decisão omitiu-se quanto à análise dos requisitos do art. 50 do Código Civil em relação à sócia Luzeni, bem como sobre os indícios de encerramento irregular e ausência de bens penhoráveis da empresa devedora.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a decisão e determinar o retorno dos autos à origem para nova análise (Id. 340527350).

Parte isenta do recolhimento do preparo, por litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme certidão Id. 340531373.

O presente recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, ante a ausência de pedido de tutela de urgência e determinou a intimação da parte agravada (Id. 340648884).

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), que prevê expressamente o manejo de agravo de instrumento contra decisões que versam sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A tempestividade foi observada e o preparo é dispensado, ante a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à parte agravante, conforme certidão Id. 340531373. Portanto,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a decisão que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica padece de nulidade por não ter apreciado a pretensão em face de um dos sócios indicados no polo passivo.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o agravante instaurou o incidente contra Alcendino Ferreira Gomes e Luzeni Jose dos Santos. Conforme certificado pelo juízo
a quo
na própria decisão ora combatida, a requerida Luzeni, embora citada, quedou-se inerte.

Entretanto, ao proferir o provimento jurisdicional, a magistrada limitou-se a analisar a situação de Alcendino. Fundamentou que, diante da sentença que declarou a fraude na inclusão deste último na sociedade,
"a solução adequada é indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica"
(sic).

Ocorre que a exclusão de Alcendino do polo passivo, fundada em vício de consentimento ou fraude em sua condição de sócio, possui natureza personalíssima e não se comunica automaticamente à outra sócia, Luzeni Jose dos Santos. A decisão agravada, ao extinguir o incidente de forma genérica, aplicou um "escudo jurídico" a Luzeni sem que houvesse qualquer fundamentação sobre a sua responsabilidade (ou falta dela) na gestão da empresa, sobre a sua revelia ou sobre o preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil em relação à sua conduta.

A omissão configura nítida violação ao dever de fundamentação analítica, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e no art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC, que dispõe:

"Art. 489.

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...]

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;"

Ao ignorar o pedido formulado especificamente contra a sócia Luzeni, o juízo de origem incorreu em julgamento
citra petita
, deixando de esgotar a prestação jurisdicional e cerceando o direito do credor de ver examinada a responsabilidade da sócia remanescente.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a decisão deve ser individualizada, de modo que é

nula a decisão judicial que deixa de enfrentar argumentos relevantes deduzidos pelas partes e capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, por violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NULIDADE DE DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1º, IV, DO CPC. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS RELEVANTES.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial, que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva das herdeiras, excluindo-as do polo passivo da demanda, sob o fundamento da inexistência de bens partilháveis e da impenhorabilidade do imóvel deixado pelo devedor falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, ante a omissão em apreciar argumento relevante apresentado pelo agravante quanto à existência de créditos futuros que integrariam o acervo hereditário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão judicial que deixa de enfrentar argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, incorre em vício de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

O agravante demonstrou documentalmente a existência de crédito em fase de cumprimento de sentença, com potencial para compor a herança e responder por dívidas do espólio, o que torna imprescindível sua análise pelo juízo.

A decisão recorrida restringiu-se à impenhorabilidade do imóvel e à ausência de outros bens, sem considerar o argumento relativo ao crédito indicado, caracterizando negativa de prestação jurisdicional.

O entendimento consolidado nos tribunais superiores impõe o dever de o julgador enfrentar expressamente todas as teses jurídicas relevantes, sob pena de nulidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de manifestação sobre argumento relevante e potencialmente modificador do resultado configura nulidade da decisão por ofensa ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC.

O julgador deve apreciar expressamente a existência de outros créditos ou bens partilháveis que integrem o espólio, ainda que haja imóvel impenhorável no acervo hereditário.

A negativa de prestação jurisdicional impõe a anulação da decisão e o retorno dos autos à origem para nova análise fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, §1º, IV; CC, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.382.643/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13.08.2025, DJEN 19.08.2025.”
(N.U 1035304-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

Ressalte-se que a desconsideração da personalidade jurídica exige análise concreta dos requisitos do art. 50 do Código Civil, não podendo o julgador afastar o pedido sem examinar, de forma individualizada, a conduta dos sócios indicados no incidente
.

Ademais, os arts. 9º e 10 do CPC consagram o princípio do contraditório substancial, impedindo decisões que não considerem a totalidade dos elementos fáticos e jurídicos postos em juízo.

Neste cenário, não cabe a este Tribunal de Justiça avançar desde logo sobre o mérito da responsabilidade de Luzeni Jose dos Santos (aplicação da teoria da causa madura), sob pena de indevida supressão de instância, especialmente porque o incidente de desconsideração exige a aferição criteriosa do desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50, CC), o que deve ser feito primeiramente pelo juiz que conduz a execução.

Portanto, a anulação da decisão é medida que se impõe, para que o juízo de origem profira novo
decisum
enfrentando:

A responsabilidade individual de Luzeni Jose dos Santos;

Os efeitos processuais de sua inércia (revelia no incidente);

A subsistência dos requisitos do art. 50 do CC em face do encerramento irregular e da ausência de bens da empresa executada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a decisão agravada (Id. 216406113 dos autos de origem), determinando o retorno dos autos à origem a fim de que seja proferida nova decisão, devidamente fundamentada, com análise integral, completa e individualizada dos pedidos formulados na petição inicial do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, especialmente quanto à situação jurídica da sócia Luzeni Jose dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026